Tribunal: STF
Processo: Rcl 65928
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Dois embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.552, ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de benefício decorrente de concessão de subsídio mensal vitalício a ex-governador. Concessão operada nos termos legais. Prestação de esclarecimento. Retroatividade.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento concedido ao reclamante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, omissão, contradição ou obscuridade.



    III. Razões de decidir



    3. No que diz respeito aos primeiros embargos de declaração, verifica-se que o órgão julgador enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. Em relação aos segundos embargos de declaração, é necessário prestar esclarecimentos sobre os efeitos da decisão tomada nos autos. 



    5. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo o período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Primeiros embargos de declaração rejeitados e segundos embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, prestando-se o esclarecimento de que o imediato restabelecimento do benefício concedido ao reclamante tem efeitos retroativos à data de sua suspensão. Eventual discussão quanto à cobrança individual de valores a que tem direito o reclamante cabe aos órgãos competentes de primeira instância.